Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006970-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTES: RENATO DIOMAR WERNER E OUTROS.
AGRAVADOS: PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI E OUTROS
TERCEIRO INTERESSADO: ELOI VITORIO MARCHETT.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL COM PEDIDO LIMINAR – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO EM SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
A Segunda Seção do STJ, consolidou no REsp no 1841960/SP, que a sentença é o ato processual que faz nascer o direito à percepção dos honorários sucumbenciais e, por consequência, se proferida depois de postulada a Recuperação Judicial, será classificado como crédito extraconcursal.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENATO DIOMAR WERNER e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Bem Móvel com Pedido Liminar de no 0004204-42.2013.8.11.0037, Cód. 121688, movidos por PATRICIA CARLIENE BARROS GIACOMOLLI e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, alicerçado no entendimento de que o crédito perseguido a título de honorários advocatícos sucumbencias é de natureza extraconcursal.
Em suas razões, os agravantes registram que a matéria não é pacífica na jurisprudência, tal como consignou o d. Julgador a quo. Em seguida, pontuam que os honorários sucumbenciais, assim como os créditos trabalhistas, ostentam natureza alimentar e estão intrinsecamente ligados à demanda que lhes deu origem.
Destacam que no rol de credores do Plano Recuperacional dos agravantes afiguram-se os mais variados tipos de credores, inclusive os créditos de natureza alimentar, razão pela qual não merece prosperar a prevalência do crédito buscado no autos (honorários sucumbenciais), que nasceram de relação contratual anterior à homologação do referido plano, em detrimento de tantos outros.
Discorrem sobre o surgimento do crédito perseguido em sede de cumprimento de sentença, que se deu em 25.01.2011, com a assinatura do Pacto Contratual, data esta anterior a homologação do plano recuperacional que se deu em 06.07.2015.
Consignam que a relação de causalidade foi ignorada pelo Juízo a quo, ao ignorar que o crédito advocatício decorre de uma relação acessória, cujo instrumento principal é o contrato.
Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso, haja vista a condição de soerguimento em que as agravantes se encontram, não dispondo de meios necessários à satisfação do cumprimento ora agravado; devendo ser considerado, ainda, o resultado do julgamento quanto à habilitação dos agravados ao plano de recuperação judicial.
No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada para julgar extinto o cumprimento de sentença, com a condenação da parte adversa no pagamento dos ônus sucumbenciais, determinando que o sagravados adotem as providências necessárias visando o recebimento de seu crédito nos moldes estabelecidos no plano de recuperação judicial, de acordo com o artigo 9o da Lei no 11.101/05.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Cumpre frisar que não há acessoriedade entre o crédito exequendo e os honorários de sucumbência resultantes do processo de conhecimento, eis que tal verba constitui direito autônomo do advogado, nos termos do art. 23 da Lei no 8906/1994.
Inclusive, este é o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça já manifestado em caso idêntico ao dos autos, no sentido de reconhecer a natureza extraconcursal da verba honorária fixada em sentença prolatada após a recuperação judicial. Vejamos:
“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal. 5. Recurso especial provido. (REsp 1841960/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 13/04/2020) (g.n)
Portanto, não há que se cogitar da extinção do feito de origem, no tocante ao crédito consubstanciado nos honorários advocatícios de sucumbência, estando autorizado o seu regular prosseguimento para fins de pagamento voluntário.
Jurisprudência desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (GRUPO OI) – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NATUREZA EXTRACONCURSAL – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO FORA DO JUÍZO RECUPERACIONAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O STJ firmou o entendimento corporificado no enunciado 12 segundo o qual “Estão sujeitos à recuperação judicial os créditos existentes na data do pedido, não se submetendo aos seus efeitos os créditos posteriores ao pleito recuperacional”. Se o crédito foi constituído após o pedido de recuperação judicial, deve ser classificado como extraconcursal e não se sujeitar ao instituto.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10070629620208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2020).
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO a medida liminar recursal vindicada.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Intimem-se os terceiros interessados para, querendo, se manifestarem.
Por fim, ficam as partes advertidas sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator